Tribunal: TJES
Processo: 5030657-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030657-31.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LOTUS ENVASE E COMERCIO EIRELI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS A EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de pessoa jurídica que já se encontrava formalmente extinta na data da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento de execução fiscal, com o redirecionamento da cobrança aos ex-sócios, quando a ação é ajuizada após a extinção regular da pessoa jurídica devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento da execução fiscal contra pessoa jurídica já extinta no momento da propositura da demanda resulta em vício insanável, uma vez que a parte executada não possui capacidade para estar em juízo.

4. A pretensão de redirecionar o feito aos sócios configura tentativa de modificação do sujeito passivo da execução, o que é vedado pela Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. O redirecionamento da cobrança aos sócios pressupõe a existência de uma execução validamente instaurada contra o contribuinte original, o que é inviável em processo com vício insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, em sede de Execução Fiscal ajuizada em face de
LOTUS ENVASE E COMERCIO EIRELI
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica executada, extinta em data anterior ao ajuizamento da demanda executiva.

Em suas razões (ID 18984654), o apelante sustenta, em síntese: (i) a responsabilidade solidária dos sócios em casos de liquidação de sociedade, nos termos do art. 134, inciso VII, do CTN; (ii) que a extinção da pessoa jurídica não deve conduzir à extinção do feito, mas sim à regularização do polo passivo mediante o redirecionamento aos sócios liquidantes; (iii) a responsabilidade dos sócios, neste caso, decorre não de uma dissolução irregular (que atrai a Súmula 435 do STJ), mas da própria liquidação regular da sociedade, conforme o já citado art. 134, VII, do CTN; (iv) a inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ ao caso, por não se tratar de modificação arbitrária, mas de correção baseada em situação fática preexistente; e (v) a primazia dos princípios da economia e celeridade processual para evitar o ajuizamento de nova execução.

A tese recursal, contudo, não merece acolhida.

Cinge-se a controvérsia a aferir se é possível o prosseguimento de execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já extinta à época da propositura da ação, com o consequente redirecionamento da cobrança ao seu ex-sócio.

A esse respeito, sublinhe-se que esta Colenda Segunda Câmara Cível já se debruçou sobre matéria fática e jurídica idêntica, em julgado da relatoria do Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, oportunidade em que se firmou o entendimento no sentido de que a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária caracteriza modalidade de dissolução regular, implicando a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo de demanda posteriormente ajuizada, sendo inadmissível, ademais, o redirecionamento contra sócios, pois o processo já nasceu maculado pela ausência de pressuposto de constituição válida e regular do feito.

Por sua pertinência e clareza, colaciona-se a ementa do referido julgado,
in litteris
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
4. Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Como se depreende, a orientação sufragada por este Colegiado baseia-se na sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado de sua
Súmula nº 392
, que veda a modificação do sujeito passivo da execução:

STJ, Súmula nº 392: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

A pretensão de redirecionar o feito ao sócio, em casos como o presente, representa nítida tentativa de modificar o sujeito passivo originário, o que encontra óbice intransponível no referido verbete sumular.

No caso, observa-se que os documentos carreados aos autos pelo próprio exequente demonstram, de forma inequívoca, que a pessoa jurídica LOTUS ENVASE E COMERCIO EIRELI teve sua extinção (voluntária) registrada em
27/11/2018
(ID 18984639), ao passo em que a presente execução fiscal foi ajuizada apenas em
31/12/2021
, enquanto que a inscrição em dívida ativa ocorreu em 2019, sendo inconteste a ausência de capacidade processual da parte executada no momento da propositura da demanda.

Nesse contexto, não houve uma liquidação da pessoa jurídica no curso da lide, tendo sido inaugurado o processo contra um sujeito inexistente. Tal mácula contamina a formação do processo, não sendo possível o redirecionamento fundado no art. 134, VII, do CTN ou no art. 135 do CTN, pois ambos pressupõem a existência de uma execução validamente instaurada contra o contribuinte original.

A esse respeito, entendeu a Colenda Primeira Câmara Cível, em contexto similar, que “
o processo nasceu nulo ("natimorto"), sendo impossível o redirecionamento ou a sucessão em uma relação processual que jamais se aperfeiçoou, dada a inexistência do sujeito passivo no momento da propositura da ação
” (TJES, AP n. 5001850-69.2019.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível).

Assim, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que o ajuizamento da ação contra pessoa jurídica extinta acarreta a nulidade insanável do feito desde sua origem.

Do exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e a ele
nego provimento
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)